Tribunal: TJES
Processo: 5009762-82.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009762-82.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DAVI NEVES BARROS DOS SANTOS
COATOR: 2ª CRIMINAL CARIACICA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5009762-82.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAVI NEVES BARROS DOS SANTOS

COATOR: 2ª CRIMINAL CARIACICA

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO DOS MORADORES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado contra ato judicial que decretou prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 16, § 1º, VI, da Lei nº 10.826/2003. Defesa alega nulidade das provas em razão de ingresso domiciliar ilegal, ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, excesso de prazo na custódia e pleiteia, subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial na residência do paciente foi ilegal, contaminando as provas e invalidando a prisão preventiva; (ii) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos arts. 312 e 313, I, do CPP; (iii) analisar se há excesso de prazo na custódia cautelar que configure constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O ingresso domiciliar é legítimo quando amparado por fundadas razões de ocorrência de flagrante delito, independentemente de mandado judicial, bem como pelo consentimento dos moradores, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988, e da jurisprudência do STF e STJ.
No caso, além do consentimento de um morador para acesso à área comum e da autorização expressa do paciente e de sua mãe para entrada na residência, os policiais visualizaram de fora o acusado manuseando drogas, configurando fundadas razões para o ingresso.
A prisão preventiva atende aos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, diante da prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo concreto à ordem pública, evidenciado pela apreensão de armas de fogo, munições de diversos calibres, grande quantidade e variedade de drogas, insumos para preparo e embalo, nove aparelhos celulares e dinheiro em espécie.
Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) mostram-se insuficientes para neutralizar o risco à ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta imputada.
O excesso de prazo não se configura, pois o processo encontra-se em fase de alegações finais, inexistindo desídia do juízo processante e sendo aplicável o princípio da razoabilidade diante das peculiaridades do caso.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5º, XI e LXI, e 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, I, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, VI.
Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015, DJe 09.05.2016;
STJ, AgRg-HC 780.530, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.05.2023;
STJ, HC 895.308, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024, DJe 12.11.2024;
STJ, RHC 154.486, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 22.03.2022, DJe 25.03.2022.

Vitória, 14 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5009762-82.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAVI NEVES BARROS DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: TAIS PEGORARE MASCARENHAS

COATOR: 2ª CRIMINAL CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Davi Neves Barros dos Santos
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica, apontado como autoridade coatora, nos Autos nº 0000551-71.2025.8.08.0012.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 07/03/2025, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 16, § 1º, inciso VI, da Lei nº 10.826/2003.

Sustenta a defesa que o ingresso dos policiais na residência do paciente ocorreu sem observância dos requisitos constitucionais, conforme previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, de modo que tal nulidade contamina todas as demais provas, inclusive as que sustentam a prisão preventiva do acusado.

Argumenta, ainda, acerca do excesso de prazo na custódia cautelar, bem como fundamenta a ausência dos requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva, contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Diante de todos os fundamentos acima destacados, requer seja revogada a prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, sejam aplicadas as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Desse modo,

admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, amparadas constitucionalmente, consoante prevê o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, no sentido de que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Logo, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se
observa
da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática
dos crimes previstos
no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 16, § 1º, inciso VI, da Lei nº 10.826/2003,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312,

do Código de Processo Penal
, verifico que restaram demonstrados a prova da existência dos crimes e os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos
.

Nesse ponto, a defesa sustenta
que o ingresso dos policiais na residência do paciente ocorreu sem observância dos requisitos constitucionais, conforme previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, de modo que tal nulidade contamina todas as demais provas, inclusive as que sustentam a prisão preventiva do acusado.

Como sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º. [...] XI -
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador
,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo constitucional que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada no domicílio em caso de flagrante delito, podendo, nesse caso, ser realizada a entrada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Nessa linha intelectiva, segundo o Supremo Tribunal Federal, “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).

Dito isso, no caso em análise, verifico que, além do consentimento de um dos moradores do condomínio onde residia o acusado para os policiais adentrarem na área comum, em seguida, os agentes públicos, ainda de fora da residência, visualizaram o acusado manuseando drogas em seu interior, o que demonstra, assim, a existência de fundadas razões para adentrarem ao domicílio do réu.

Vejamos o que restou consignado no Boletim Unificado:

AOS DIAS 06 DE MARÇO DE 2025, POR VOLTA DAS 19H, A EQUIPE GM RAMOS E GM ÁTILA RECEBEU UMA INFORMAÇÃO DE UMA PESSOA QUE PREFERIU NÃO SE IDENTIFICAR DANDO CONTA QUE NA AVENIDA ALICE COUTINHO, NO PRÉDIO EM QUE MORA DE NÚMERO 882, NO ÚLTIMO ANDAR HAVIA UMA PESSOA, CONHECIDA COMO DAVI, DO SEXO MASCULINO, MAGRA E DE BAIXA ESTATURA QUE ESTARIA FAZENDO USO DE MACONHA E OUVINDO MÚSICA EM VOLUME ELEVADO, INCOMODANDO TODOS OS CONDÔMINOS. DIANTE DOS FATOS,
A EQUIPE SE DIRECIONOU AO LOCAL INFORMADO E ENCONTROU UM MORADOR QUE CORROBOROU AS INFORMAÇÕES DIZENDO QUE DAVI É VISTO FREQUENTEMENTE OSTENTANDO ARMAS DE FOGO E FAZENDO USO DE ENTORPECENTES. ESSE MESMO MORADOR FRANQUEOU À EQUIPE O ACESSO À ÁREA COMUM DO PRÉDIO EM COMENTO
.
NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO, A EQUIPE AVISTOU DO CORREDOR O SENHOR DAVI MANUSEANDO DROGAS COM AS MÃOS E AO LADO DELE HAVIA UMA SACOLA COM MAIS DROGAS
. FOI FEITA UMA ENTREVISTA COM
O SENHOR DAVI E SUA MÃE, MÁRCIA NEVES DOS SANTOS, AMBOS FRANQUEARAM O ACESSO DA EQUIPE À RESIDÊNCIA.
APÓS A ENTRADA NA RESIDÊNCIA, A EQUIPE ENCONTROU SOBRE A CAMA DO QUARTO DO SENHOR DAVI UMA ESPINGARDA CALIBRE 36 SEM NUMERAÇÃO APARENTE DIANTE DA SITUAÇÃO, A EQUIPE INICIOU UMA BUSCA MINUCIOSA DENTRO DA RESIDÊNCIA E ENCONTROU TAMBÉM DENTRO DO QUARTO DO SENHOR DAVI MAIS UMA ESPINGARDA DE FABRICAÇÃO CASEIRA, SENDO ORIGINALMENTE DE PRESSÃO, PORÉM ADULTERADA PARA DISPARAR PROJÉTEIS CALIBRE 22 MM COM UM SUPRESSOR DE RUÍDO ACOPLADO, ALÉM DISSO TAMBÉM FORAM ENCONTRADAS 84 MUNIÇÕES CALIBRE . 22 CBC, 6 MUNIÇÕES DE CALIBRE .45 CBC M4, 6 CARTUCHOS CALIBRE 36 DE FABRICAÇÃO CASEIRA, 139 ESPOLETAS DESTINAS À MONTAGEM CASEIRA DE MUNIÇÕES, APROXIMADAMENTE 93 GRAMAS DE PÓLVORA DESTINADAS A MONTAGEM DE CARTUCHOS, 323 GRAMAS DE ESFERAS/BALOTES DE TAMANHOS DIVERSOS DESTINADAS AO CARREGAMENTO DE CARTUCHOS, 7 ESTOJOS DEFLAGRADOS DE CALIBRE .22. TAMBÉM FORAM ENCONTRADOS 138 BUCHAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, 90 PINOS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA, 3 FRASCOS DE PROPOFOL, 1 FRASCO DE CLORIDRATO DE ROPIVACAÍNA, 1 FRASCO HYPOCAÍNA, 9 APARELHOS DE CELULAR, DUAS SACOLAS CONTENDO MATERIAL PARA EMBALO DE COCAÍNA, UMA BALANÇA DE PRECISÃO E 460 REAIS EM DINHEIRO. DIANTE DOS FATOS O SENHOR DAVI FOI ENCAMINHADO À QUARTA DELEGACIA REGIONAL DE CARIACICA E ENTREGUE SEM LESÕES. INFORMO QUE FOI NECESSÁRIO O USO DE ALGEMAS POR FUNDADO RECEIO DE FUGA E PARA PRESERVAR TANTO A INTEGRIDADE FÍSICA DOS GUARDAS MUNICIPAIS QUANTO DO CONDUZIDO.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.
2. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que policiais militares, durante patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de venda de drogas, viram movimentação suspeita em frente à residência, momento em que um indivíduo não identificado se evadiu do local e uma corré correu para dentro do imóvel, movimentação que motivou a abordagem do ora agravante em via pública. Durante a busca pessoal,
os agentes estatais visualizaram, pela porta aberta, a corré descartando entorpecentes no vaso sanitário, fato que provocou a entrada no imóvel
e apreensão de 13 porções de cocaína, balança de precisão e mais de R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie. Em juízo, o agravante assumiu que estava vendendo drogas no momento da abordagem.
Desse modo, restou demonstrada a existência justa causa para o ingresso no domicílio, ainda que sem autorização do morador, apurada a partir de diligências antecedentes ao flagrante
e assunção, pelo próprio apenado, de que possuía drogas dentro da residência.
[...]
(STJ; AgRg-HC 780.530; Proc. 2022/0342955-9; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 10/05/2023).

Ademais, consta que o acusado e sua genitora franquearam a entrada dos policiais na residência, de modo que, além das fundadas suspeitas comprovadas para que a entrada no domicílio fosse válida, também houve o consentimento dos moradores para tanto, o que afasta, sob ambas as óticas, qualquer violação ao disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, já que o consentimento dos moradores é hipótese de permissivo constitucional para se adentrar em domicílio alheio.

Portanto, não havendo nenhuma irregularidade nas provas que demonstram os indícios de autoria delitiva pelo paciente, não é possível revogar sua prisão cautelar com base em tal fundamento.

Prosseguindo, q
uanto a
o

periculum libertatis
,
entendo que es
s
e persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente praticado, conforme fundamentado na decisão que decretou a custódia. Vejamos:

[...] Conforme consta no APFD, na data dos fatos, por volta das 19h, a Guarda Municipal de Cariacica recebeu denúncia anônima informando que, no prédio de número 882, localizado na Avenida Alice Coutinho, bairro Maracanã, no último andar, um indivíduo identificado como DAVI NEVES BARROS DOS SANTOS estaria fazendo uso de entorpecentes e ouvindo música em volume excessivo, causando transtornos aos demais moradores. Os agentes se dirigiram ao local e foram recebidos por um morador que confirmou a denúncia e informou que Davi era visto frequentemente ostentando armas de fogo e consumindo drogas na residência. Esse morador franqueou a entrada dos guardas na área comum do prédio. Ao adentrar no corredor, os agentes visualizaram Davi manuseando drogas com as mãos e, ao seu lado, havia uma sacola contendo mais substâncias entorpecentes. Durante entrevista com o suspeito e sua mãe, Márcia Neves dos Santos, ambos autorizaram a entrada da equipe na residência.
No interior do imóvel, especificamente no quarto do conduzido, foi encontrada uma espingarda calibre 36 sem numeração aparente. A busca minuciosa no ambiente revelou ainda uma carabina de pressão adulterada para efetuar disparos de calibre .22, equipada com supressor de ruído. Também foram localizadas 84 munições calibre .22 CBC, 6 munições de calibre .45 CBC M4, 6 cartuchos calibre 36 de fabricação caseira, além de materiais utilizados para recarga de munições, incluindo 139 espoletas, 93 gramas de pólvora e 323 gramas de balotes de tamanhos diversos. Além das armas e munições, foram apreendidos 138 buchas de substância análoga à maconha, 90 pinos de substância análoga à cocaína, três frascos de anestésicos controlados
(Propofol, Cloridrato de Ropivacaína e Hypocaína),
nove aparelhos celulares, duas sacolas com material para embalo de cocaína, uma balança de precisão e R$ 460,00 em espécie.

Verifica-se, assim, que, diante dos materiais ilícitos apreendidos, compreendo armas, munições, variedade de drogas, material para embalo, balança de precisão, nove aparelhos celulares e dinheiro em espécie, fica demonstrada a gravidade concreta de sua conduta, suficiente para a decretação da custódia cautelar para assegurar a garantia da ordem pública.

No mesmo sentido, destaco o seguinte precedente:

[...]
A prisão preventiva está fundamentada em fatos concretos que demonstram a periculosidade do paciente, evidenciada pela apreensão de considerável quantidade de drogas, armas de fogo e munições, além de acessórios utilizados no tráfico, o que justifica a custódia cautelar para a garantia da ordem pública
. 4. Embora o paciente possua condições pessoais favoráveis, como primariedade, tais elementos não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes o *fumus comissi delicti* e o *periculum libertatis*. [...]. (STJ; HC 895.308; Proc. 2024/0069245-5; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 15/10/2024; DJE 12/11/2024).

Logo, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
,
sendo a
prisão cautelar
necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
Davi Neves Barros dos Santos
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Por sua vez,
saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal,
já que, com a
demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Desse modo,
havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

Prosseguindo,
q
uanto à alegação de excesso de prazo na custódia cautelar do paciente, não vislumbro nenhum constrangimento ilegal neste momento.

Como sabido, os prazos para encerramento da instrução processual não podem resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha intelectiva, sabe-se que, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não ocorreu na espécie.

Dito isso,
in casu
, não há comprovação de nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, razão pela qual, em consonância com o princípio da razoabilidade,
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
na manutenção da custódia cautelar do paciente, especialmente porque os autos já se encontram em fase de alegações finais, tendo, assim, se encerrado a instrução criminal.

Por sua vez, ressalto que deve haver uma ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a extrema gravidade dos crimes supostamente praticados, eis que o risco da liberdade do paciente, no presente caso, possui maior relevo, sem que isso signifique conivência com a
velocidade
que tramita o feito, que, frisa-se,
não se mostra desarrazoada à gravidade do caso.

Assim, verifica-se que a periculosidade do paciente restou devidamente demonstrada, diante da gravidade concreta de sua conduta, ante a apreensão de armas, diversas munições e grande variedade de drogas, além de material para embalo e um número expressivo de aparelhos celulares apreendidos em sua residência, razão pela qual sua soltura demonstra risco concreto à ordem pública, devendo ser ponderada em relação à celeridade empregada ao feito.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

Sendo assim,
eventual soltura do recorrente, pessoa de inequívoca periculosidade, deve ser confrontada com o risco que sua liberdade pode ocasionar à ordem pública, o que nem de longe pode significar conivência com a morosidade em que tramita o seu processo, sobretudo em segunda instância
. Em outras palavras,
deve haver, na espécie, uma ponderação de interesses, de modo, a um só tempo, resguardar o direito de o recorrente se ver julgado em tempo razoável, e também assegurar que a coletividade não seja submetida a riscos demasiados ocasionados pela liberdade de pessoa
já pronunciada por crimes de tamanha gravidade e que possui periculosidade social manifesta. [...]. (STJ; RHC 154.486; Proc. 2021/0310723-9; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 22/03/2022; DJE 25/03/2022).

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 14 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)